Tribunal: TJMT
Processo: 1007582-56.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1007582-56.2022.8.11.0042
APELANTE: SELMA INES VILELA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA – PERDIMENTO DO BEM DECRETADO – INVIABILIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU O PERDIMENTO DO BEM – VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.
A sentença penal condenatória, com pena de perdimento decretada, torna inadequada a via dos embargos de terceiros, pois a primeira instância não pode mais rever a decisão de perdimento, estando esta, sujeita à apreciação da instância revisora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007582-56.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SELMA INES VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 667.004.181-00 (APELANTE), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA – PERDIMENTO DO BEM DECRETADO – INVIABILIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU O PERDIMENTO DO BEM – VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

A sentença penal condenatória, com pena de perdimento decretada, torna inadequada a via dos embargos de terceiros, pois a primeira instância não pode mais rever a decisão de perdimento, estando esta, sujeita à apreciação da instância revisora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal interposto por
SELMA INÊS VILELA DE OLIVEIRA
, contra decisão do Juízo da 9a Vara da Comarca de Cuiabá – MT, que julgou extinto os embargos de terceiro opostos pela apelante, sem resolução de mérito, por ser considerado a via inadequada para reaver o veículo marca CHEVROLET, modelo PRISMA 1.0, de cor prata, placas QCX-5591, ano/modelo 2017/2018, apreendido quando da prisão em flagrante de Renato Tassi Balbino.

Em suas razões recursais, a apelante pretende a reforma da sentença, para fins de restituição do veículo.

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação ou confirmação da decisão atacada, o MM. Juízo a quo manteve em todos os seus termos a decisão anteriormente proferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta pelo
desprovimento do recurso
defensivo, assim ementando:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA JULGANDO O FEITO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. Não acolhimento. Embargos de terceiro que foram opostos em momento posterior à prolação de sentença nos autos da ação penal, com decretação de perdimento do veículo que se pretende restituir – Recurso que não constitui via processual cabível para discussão da referida sentença – Sentença de extinção que se mantém. Parecer pelo desprovimento do recurso. " (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Observa-se que a presente apelação visa combater a decisão proferida pelo juízo de origem que julgou extinto os embargos de terceiro opostos pela apelante, sem resolução de mérito, por ser considerado a via inadequada para reaver o veículo marca CHEVROLET, modelo PRISMA 1.0, de cor prata, placas QCX-5591, ano/modelo 2017/2018, apreendido quando da prisão em flagrante de Renato Tassi Balbino.

Não se ignora que embargos de terceiro constituem em defesa apresentada pelo
terceiro de boa-fé,
completamente alheio à prática da infração penal, opostos, no caso, com o intuito de preservar interesse meramente patrimonial, a saber, a liberação dos bens apreendidos.

A recorrente sustenta ser a proprietária do veículo Chevrolet Prisma, cor prata, 1.0, placa QCX-5591, apreendido nos autos da ação penal no. 1017134-79.2021.8.11.0042; neste ponto, declara que o mesmo foi adquirido de forma lícita, e
estava à disposição de sua filha,
a qual, sem seu conhecimento,
emprestou-o, na data de 15/11/2021, Renato Tassi Balbino, que o utilizou para fins de traficância.

A
apelante
pleiteou a restituição do veículo nos autos no. 1017134-79.2021.8.11.0042, porém,
o pedido foi indeferido
, tendo posteriormente, buscado habilitar-se como assistente de acusação, contudo, este pedido também foi indeferido.

Em razão disso, opôs embargos de terceiro, com o objetivo de ter restituído seu veículo.

Observo que os embargos de terceiro foram opostos em 25/05/2022, em momento posterior à sentença prolatada nos autos da ação penal no. 1017134-79.2021.8.11.0042 (datada de 03/05/2022), a qual possui o seguinte teor:

“No que tange ao veículo Chevrolet Prisma, de cor preta, placas QCX[1]5591, ano/modelo 2017/2018, o seu perdimento soa como medida impositiva, porquanto, embora esteja registrado no nome da sogra do réu RENATO, era este que o utilizava.

Digo isto porque, conforme se denota pelos depoimentos judiciais dos investigadores de polícia DIONIZIO e ADÃO, o acusado estava sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE pela prática do crime de tráfico de drogas, por transportar entorpecente a mando de algum integrante da facção criminosa Comando Vermelho utilizando, para tanto, habitualmente o veículo Prisma prata para realizar esse transporte.

Inclusive, na data de sua prisão, o réu o estava conduzindo e, durante a abordagem e revista veicular, foi localizado e apreendido no porta-malas do automóvel 16 (dezesseis) tabletes de maconha, pesando o total de 17,140 Kg (dezessete quilogramas e cento e quarenta gramas).

Logo, o perdimento do referido veículo se justifica pelo fato de que era habitualmente utilizado pelo acusado no crime de tráfico de drogas, na conduta de transportar.

[...]

Em razão disso, nos termos do artigo 91, inciso II, “b”, do Código Penal[5], do 243, parágrafo único, da CF[6], e art. 63 da Lei de Drogas, DECRETO o perdimento em favor do FUNESD do veículo Chevrolet Prisma, de cor preta, placas CX[1]5591, ano/modelo 2017/2018." (sic)

Tem-se assim que o juízo de origem decretou o perdimento do bem, não sendo os embargos de terceiro o recurso cabível para se insurgir contra tal decisão.

Assim, diante do uso de via processual inadequada para pleitear a restituição, correta a decisão proferida.

Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. PERDIMENTO DECRETADO NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO DE PERDIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

1. Não merece reforma a decisão que julgou improcedentes os embargos de terceiro objetivando a liberação de veículo apreendido em razão de ação penal movida contra o filho do embargante/apelante, pois o bem foi objeto de perdimento em favor da União na ação principal.

2. Sentença mantida por fundamentação diversa.

3. Uma vez prolatada sentença penal condenatória, com pena de perdimento decretada, a via dos embargos de terceiros torna-se inadequada, pois a instância primeira não pode mais rever tal decisão de perdimento, ainda mais estando sujeita à apreciação da instância revisora.

4. Apelação não provida." (TRF-1, APR 0047812-63.2011.4.01.3500, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, TERCEIRA TURMA, Julgamento: 26/04/2016, Publicação: 06/05/2016)

Dessa forma, havendo sentença penal condenatória, com pena de perdimento decretada, torna inadequada a via dos embargos de terceiros, pois a primeira instância não pode mais rever tal decisão de perdimento, ainda mais estando sujeita à apreciação da instância revisora.

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensiva, mantendo incólume a sentença condenatória de origem e a decisão que
julgou extinto os embargos de terceiro opostos pela apelante, sem resolução de mérito, por ser considerado a via inadequada para reaver o veículo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022